Tribunal: TJMT
Processo: 0006512-44.2013.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006512-44.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGINDO DE SALES - CPF: 279.432.839-53 (APELADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DULCE MARIA SAVARIZ - CPF: 284.754.291-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PERICIA JUDICIAL. DEMONSTRAÇAO DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE O CONTEÚDO OCUPACIONAL DO CARGO E A DOENÇA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUANTUM.
REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

O regime da responsabilidade civil aplicável ao ente público perante seus funcionários, segue a regra geral estabelecida no art. 186 e 927, do Código Civil, fundando-se no dolo ou na culpa
stricto sensu
, como

estabelece o art. 7a, XXVIII, da CF.

A responsabilidade civil na modalidade subjetiva, exige demonstração, além da conduta culposa/dolosa do agente e do dano, do nexo causal. Impondo-se, no aspecto, observar que a responsabilidade civil do ente público por eventuais danos morais experimentados em decorrência da doença ocupacional desenvolvida por seus servidores, está relacionada com o descumprimento do dever do empregador de fornecer ambiente de trabalho adequado, livre de agentes ensejadores de doenças ocupacionais.

Evidenciado pelas provas produzidas, sobretudo a prova pericial, que a moléstia incapacitante que acometeu a servidora é decorrente do exercício das atribuições dos cargos que cumulava, sem que a Administração Pública tenha adotado praticas tendentes a reduzir os efeitos prejudiciais à sua saúde,

e que o

ato ilícito resultou em redução da capacidade motora, causou abalo psicológico, a ponto da necessidade da servidora ser submetida a tratamento psiquiátrico, com uso de medicamentos antidepressivos, se afigura caracterizado o dano moral, a evidenciar a responsabilidade civil subjetiva do ente público estatal e, via de consequência, seu dever de indenizar os danos experimentados.

A reparação de danos morais ou extrapatrimoniais deve ser estipulada, estimativamente, de modo a desestimular a ocorrência de repetição de prática lesiva, a fim de legar à coletividade exemplo expressivo da reação da ordem pública para com os infratores e compensar a situação vexatória a que indevidamente foi submetido o lesado, sem reduzi-la a um mínimo inexpressivo, nem elevá-la a cifra enriquecedora.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral c/c Aposentadoria por Invalidez proposta por DULCE MARIA SALVARIS DE SALES, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.871,28 (um mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos) e pelos danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos dos consectários legais.

Nas razões recursais sustenta a inexistência de ato omissivo do Estado, e que não ficou comprovado que a servidora tenha sido submetida a trabalho ao qual não estava habilitada, insalubre ou perigoso.

Aduz que quando a Administração tomou conhecimento do problema de saúde da servidora, deferiu-lhe sucessivos pedidos de afastamento para tratamento de saúde.

Sustenta, outrossim, a necessidade e redução da indenização, por se mostrar exorbitante.

Contrarrazões coligidas no ID n. 5466268, pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar sob o fundamento da ausência de interesse público [Id n. 6848193].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação de indenização por dano moral e material c/c aposentadoria por invalidez, proposta por Dulce Maria Salvaris de Sales, objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso ao ressarcimento dos danos materiais pelas despesas com tratamento médico, e dos danos morais decorrentes de doença ocupacional adquirida por conta da função exercida, além do direito à aposentadoria com proventos integrais.

Narra a apelada, que em decorrência das funções que desempenhava em cargo público - investigadora de polícia e escrivã de polícia
ad hoc
, foi acometida por tendinite não curada com cirurgia, fisioterapia e analgesia, cuja moléstia resultou na perda da sensibilidade dos dedos da mão direita e dores fortes no braço, impossibilitando seu retorno ao trabalho.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Houve perda superveniente do interesse processual no tocante ao pedido de aposentadoria por invalidez, em razão da aposentação voluntária da apelada (ID n. 5465985).

Eis o édito judicial no ponto.

“[...] Com tais registros, vejo presentes todos os pressupostos para a configuração do dever de indenizar os danos materiais e morais indicados na petição inicial, pelo Estado de Mato Grosso, por entender que as lesões a esfera extrapatrimonial da requerente são presumidas ocupacional.

Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o ente requerido ao pagamento:

1 - De indenização por danos materiais no valor de R$ 1.871,28 (um mil oitocentos e setenta e fim reais e vinte e oito centavos), acrescidos de correção monetária desde a data do gasto e de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.

2 — De indenização por danos morais, que fixo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sobre os quais incidira correção monetária pelo INPC a partir desta sentença e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

3 — Das custas processuais e dos honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, §3°
[...]”

Irresignado, recorre o Estado de Mato Grosso.

Fundamenta as razões do apelo na ausência de comprovação da negligencia da atuação estatal.

Deveras, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, o regime da responsabilidade civil aplicável ao ente público perante seus funcionários, segue a regra geral estabelecida no art. 186 e 927, do Código Civil, fundando-se no dolo ou na culpa
stricto sensu
, como estabelece o art. 7a, XXVIII, da CF
[1]
.

Assim é que a responsabilidade civil na modalidade subjetiva, exige demonstração, além da conduta culposa/dolosa do agente e do dano, do nexo causal. Impondo-se, no aspecto, observar que a responsabilidade civil do ente público recorrente por eventuais danos morais experimentados em decorrência da doença ocupacional desenvolvida por seus servidores, está relacionada com o descumprimento do dever do empregador de fornecer ambiente de trabalho adequado, livre de agentes ensejadores de doenças ocupacionais.

No caso em pauta,
a perícia judicial realizada foi conclusiva no sentido de que a moléstia adquirida pela servidora-apelada (tendinopatia) possui nexo de causalidade com a atividade laboral da mesma, porquanto as sequelas são oriundas de esforços contínuos e sucessivos no desempenho da função pública, que resultaram na redução de 18,75% da sua capacidade, como restou pontuado no laudo pericial de ID n. 5466110, senão vejamos:

Respostas aos quesitos do juízo
:

a)

A parte é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

Sim, tendinopatia.

b) Caso positivo, diga o Sr. Perito se a deficiência/moléstia/doença e de natureza congênita?

No caso, considerando a atividade considera-se de natureza adquirida devido a LER.

(...).

e)

Qual era a atividade laboral da parte autora antes de sua aposentadoria (22/12/2014)?

Investigadora de polícia.

f) E possível afirmar se deficiência/moléstia/doença, se existente, é decorrente da atividade laboral descrita no item anterior?

Sim, visto que, na atividade da autora é necessário o emprego de esforço repetitivo, inclusive com a atividade de escriva.

g). Constatada a deficiência/moléstia/doença, não sendo possível precisar a época aproximada do advento desta, pode-se afirmar se houve evolução/agravamento em decorrência do exercício de atividade laboral exercida pela parte autora? Sim".

Respostas aos quesitos do autor:

1.

A periciada é ou foi portadora de doença ou lesão? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID)?

Sim. Tendinopatia. M75

2.

[...]

3.

Caso a periciada esteja incapacitada, essa incapacidade é temporária ou permanente? —Caso a periciada esteja incapacitada, a incapacidade é total ou parcial?

Permanente. Parcial 18,75%

4.

A doença ou lesão que acomete a periciada decorre de acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do trabalho?

Sim, há nexo com acidente de trabalho.

5.

[...]

6.

Explicitar adequadamente os limites da incapacidade (temporária ou permanente), acaso existente, levando em consideração as peculiaridades biopsicossociais da periciada na função de investigadora policial.

Permanente, já foram realizados todos os procedimentos necessários, porém sem qualquer melhora”.

Dessarte, doença ocupacional
pode ser enquadrada no conceito de acidente pessoal e a lesão ocasionada pelo exercício da atividade laborativa que resulte em incapacidade para o trabalho é considerada acidente de trabalho.

Dessa forma,

restando demonstrada

que a moléstia incapacitante é decorrente do exercício das atribuições dos cargos que cumulava, sem que o poder público estadual tenha adotado praticas tendentes a reduzir os efeitos prejudiciais à sua saúde,

e que o

ato ilícito causou abalo psicológico à autora, ora apelada, a ponto da necessidade de ser submetida a tratamento psiquiátrico, com uso de medicamentos antidepressivos, se afigura caracterizado o dano moral, a evidenciar a responsabilidade civil subjetiva do Estado e, via de consequência, seu dever de indenizar os danos experimentados pela autora, ora apelada.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SALÁRIOS EM ATRASO C/C DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VERBAS REMUNERATÓRIAS - NÃO COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS - CONDENAÇÃO – DOENÇA OCUPACIONAL - NEGLIGÊNCIA DO EMPREGADOR - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS DANOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONCERNENTES À FAZENDA PÚBLICA - LEI 11.960/09 - ART.1o-F DA LEI 9.494/97 - APLICABILIDADE IMEDIATA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO §4, DO ART. 20, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I - A não comprovação pelo ente público do alegado pagamento dos vencimentos cobrados implica na procedência do pedido do autor. É do réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (333, II, CPC).

II -
Evidenciada a omissão culposa do ente púbico em observar a segurança do trabalho, de que resultou o dano à saúde da autora e a consequente perda da capacidade laboral, surge a obrigação de indenizá-la pelos danos suportados (art. 7o , XXVIII , da Constituição Federal e arts. 186 e 927 do Cód. Civil).

III - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fins de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, deve-se observar o seguinte: A partir de 30.06.2009, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

IV - Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4o do artigo 20 do Código de Processo Civil.

(N.U 0001445-83.2008.8.11.0004, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 04/12/2015).

Deveras,
a Administração Pública tem o dever, enquanto tomadora dos serviços dos funcionários, de zelar pela redução dos riscos inerentes ao trabalho, conforme previsto nos arts. 39, § 3o, c/c 7o, XXII, da CF, que assegura aos servidores a garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias.

No que pertine ao
quantum
indenizatório, este deve compensar o servidor pelo dano sofrido, a fim de reduzir seu sofrimento, considerada sua condição econômica e a do ofensor, grau de culpa, o constrangimento indevido suportado pela parte que sofrera o dano moral, sem se descurar de seu cunho reparatório, o qual deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

A reparação de danos morais ou extrapatrimoniais deve ser estipulada, estimativamente, de modo a desestimular a ocorrência de repetição de prática lesiva, a fim de legar à coletividade exemplo expressivo da reação da ordem pública para com os infratores e compensar a situação vexatória a que indevidamente foi submetido o lesado, sem reduzi-la a um mínimo inexpressivo, nem elevá-la a cifra enriquecedora.

Á vista de tais parâmetros, tenho que o

montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

fixado a título de indenização deve ser mantido, pois o dano moral experimentado pela servidora decorre da ofensa a sua integridade física, caracterizada pela perda da força para movimentação do braço direito , que lhe acarretou redução em sua capacidade laboral, em face do agir culposo do ente estatal, mostrando-se, de outro lado, suficiente o valor arbitrado para compensar o dano e punir o ofensor, a fim estimular o agir de acordo com os princípios norteadores da Administração Pública.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

[1]

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020